Tribunal: TJES
Processo: 5001166-07.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-07.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ADILSON PEREIRA
APELADO:
JUCELINO NICOLAU DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. CONTRATO CLARO. PARCERIA RURAL. INADIMPLEMENTO DA PARTE APELANTE. RESTRIÇÃO LANÇADA SOBRE BEM IMÓVEL. MANTER OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acerca da preliminar alegada pela parte apelada de ausência de dialeticidade recursal, restou evidenciado que o recorrente claramente elencou os motivos que o levaram ao inconformismo com o ato judicial atacado, impugnando a decisão atacada, de forma que não há o que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Insta ressaltar que os contratos são regidos pelo princípio do
pacta sunt servanda,
que impõe a vinculação das partes às disposições contratuais livremente concebidas entre elas. Isto significa que as disposições contratuais obrigam ambas as partes a seguirem as cláusulas determinadas.

3. Elemento probatório contido nos autos que assinalam o pleno conhecimento do apelante do seu dever de arcar com todos os custos financeiros, fiscais e trabalhistas, não sendo designado qualquer outro gasto para os investidores além do pagamento do investimento inicial.

4. Ausência de boa-fé do apelante, mediante elemento probatório vergastado nos autos, no qual o apelante admite o não pagamento do valor de faturamento devido aos apelantes.

5. Ausência de comprovação de fato extraordinário capaz de afastar a responsabilidade do apelante. Caso o apelante se visse em situação de desequilíbrio contratual após a instituição do contrato, seria cabível esta discussão em uma ação revisional de contrato, o que não ocorreu.

6. Quanto à restrição sobre o imóvel concedida em tutela antecipada, a própria decisão que a concedeu declara que trata-se de ação com o intuito de impedir que o apelante venda o imóvel, de forma a assegurar o resultado útil da demanda. Assim, deve ser mantida a restrição até que o apelante cumpra a obrigação de restituir aos apelantes o valor determinado em sentença, ou até que o apelante elenque outros bens passíveis de adimplir com a obrigação.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – ARGUIDA PELOS APELADOS – INFRINGÊNCIA A DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA

Preliminarmente, alega a parte apelada, ausência de dialeticidade recursal pelo apelante que não teria atacado adequadamente os fundamentos da sentença.

Todavia, verifica-se que o apelante expôs de forma clara os motivos que o levaram ao seu inconformismo com o ato judicial atacado, não sendo possível afirmar de maneira genérica que teria havido ferimento ao princípio da dialeticidade recursal sem apontar especificamente em que momento tal infringência ocorrera.

Assim, evidenciado que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, qual seja, o ressarcimento total do valor investido pelos investidores autores da ação, e da restrição sobre o imóvel, não há o que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

(MÉRITO)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADILSON PEREIRA
irresignado com a sentença (ID 4458756) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Coamrca de São Mateus/ES, que decidiu pela procedência parcial dos pedidos autorais, de forma a rescindir o contrato de ID 7126930 e condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 78.750,00 (setenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), recaindo sobre o montante correção monetária a partir das datas em que foram realizados os investimentos (datas constantes dos Id’s nº 6661380, 6661381, 6661384 e 6661386) pelo INPC/IBGE, e juros de mora a partir da citação (30/06/2021 – Id nº 8489703), devendo a partir desta data(
30/06/2021)
incidir sobre o valor apenas a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros moratórios.

Condenou ainda ambas as partes na proporção de 15% (quinze por cento) para a parte autora e 85% (oitenta e cinco por cento)
para a parte requerida,
em custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões (ID 4458758), alega o apelante que o contrato firmado entre as partes foi de parceria rural, do qual se entende como implícito que ambas as partes partilham tanto os lucros quanto os riscos da produção. Afirma que, por boa-fé e desconhecimento, o apelante acreditou estar implícita tal abordagem sobre o contrato.

Entende que não descontar as despesas de produção e outros produtos compreendidos pelo contrato, fere a boa-fé entre as partes. Afirma que sempre informou aos apelados dos problemas que enfrentava com a produção e que sempre agiu de boa-fé, nunca se negando a efetuar o pagamento acordado. Requer ainda o cancelamento da restrição judicial do imóvel com registro 29.617, pois não é possível realizar a escritura da propriedade para posterior venda.

Acerca do pleito de desconto do valor a ser ressarcido aos apelantes, de gastos voltados para a produção e manutenção da plantação, insta ressaltar que os contratos típicos são regidos pelo princípio do
pacta sunt servanda,
que impõe a vinculação das partes às disposições contratuais livremente concebidas entre elas. Isto significa que as disposições contratuais obrigam ambas as partes a seguirem as cláusulas determinadas.

É possível que tal princípio seja relativizado em casos de vulnerabilidade entre as partes contratantes, a exemplo, as relações consumeristas, e de contrato de adesão. Entretanto, sempre deve-se observar o caso concreto para avaliar se a situação dele decorrente cabe flexibilização do princípio.

No caso em questão, trata-se de um contrato de parceria rural, no qual foi estabelecida uma proposta inicial (ID 4458207) do que o contrato ofereceria. Nele, é possível notar no ponto nº 8 do “Investidor” que este não arcaria com qualquer outra despesa além do investimento inicial. Tal afirmativa é reforçada no quesito das obrigações do “Produtor”, em condição nº 2, ao dispor que é o produtor que assumiria todas as responsabilidades de execução, manutenção, colheita, beneficiamento e armazenagem da produção.

Posteriormente, em contrato (ID 44582018), é explicitado que o produtor assumiria todas as custas financeiras, fiscais e de ordem trabalhista, restando ao investidor apenas arcar com o pagamento do investimento de R$ 78.750,00 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), em duas parcelas. Ainda é ressaltado no contrato (cláusula 01) que, no decorrer do tempo de contrato, o investidor não arcaria com qualquer outro custo financeiro.

Diante do exposto, resta claro que o produtor apelante tinha pleno conhecimento das cláusulas dispostas, e, por conseguinte, aceitou arcar com os termos. Portanto, os custos de despesas de produção e outros custos não são passíveis de serem descontados do valor a ser restituído aos apelados.

Neste sentido,

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO INDENIZATÓRIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PREÇOS ELEVADOS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE LIBERDADE DE CONTRATAR -RESCISÃO CONTRATUAL - AVISO PRÉVIO COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO LEGALIDADE DA COBRANÇA DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.
1. Ainda que alegue que os preços cobrados pela empresa entre os anos 2013 e 2015 seriam demasiado excessivos, fato é que o condomínio optou livremente por renovar não apenas uma única, mas reiteradas vezes, o contrato de prestação de serviços, que poderia ser rescindido a qualquer tempo.
2. A mera alegação de que os valores mensais cobrados pela parte contratada destoam dos preços praticados por outras empresas não possui o condão, por si só, de ensejar a indenização por danos materiais. Isso porque devem ser levados em consideração, na comparação entre os diferentes preços, a reputação e renome das empresas e as especificidades de cada contrato, uma vez que a contratação de serviços de manutenção de elevadores pode ocorrer de diversas formas, com abrangência maior ou menor de outros serviços correlatos, como, por exemplo, fornecimento de peças, que podem ou não estar abarcados e que certamente influirão no preço final.
3. Ademais, há de se prestigiar os princípios da autonomia privada, liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda),
ante a inexistência de qualquer cláusula contratual limitadora dos direitos do consumidor ou flagrantemente abusiva.
[...]
(TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0002146-50.2017.8.08.0024. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Julgado: 24/08/2021. DJe: 13/09/2021). (destaque)

Quanto ao ato de boa-fé do apelante, restou demonstrado na sentença vergastada que a rescisão contratual se deu por inadimplemento do produtor apelante em não entregar o lucro de 40% (quarenta por cento) da produção.

Dispõe em contrato (ID 44582018), cláusula 03 (três) que
“a produção, a qual deverá iniciar a colheita a partir de dezoito meses após o plantio, logo que feito o processo de beneficiamento e secagem, será feito a partilha entre as partes, ficando para o produtor sessenta por cento, os outros quarenta por cento para os investidores”.

E, conforme observado no processo, o apelante não pagou o valor devido aos investidores apelantes, o que motivou o pedido de rescisão contratual por parte destes. Em prova emprestada (ID 4458714), é relatado em testemunho que a produção de pimenta, objeto da relação contratual entre as partes da presente ação, foi devidamente secada e vendida durante todo o período de vigência do contrato.

Ademais, em
prints
de conversa entre os investidores da produção de pimenta (ID 4458213), o apelante declara que não pagaria o valor de faturamento para os investidores antes do fim do projeto, diversamente do acordado em contrato expresso. Ainda, em ID 4458214 e ID 4458215, o apelante admite que agiu com “desonestidade” e vendeu 100% (cem por cento) da produção para sustentar o projeto.

Da venda de toda a produção sem repassar a porcentagem de lucro devida aos investidores, dentre eles, os apelados, o apelante incorreu em inadimplência.

A justificativa de desvalorização do produto, e de baixa produção não justifica a não entrega do valor, visto que apesar dos fatos alegados pelo apelante, o mesmo ainda conseguiu vender toda a produção, mesmo que por valor mais baixo que o esperado. Isto em nada interfere na adimplência da sua parte contratual, uma vez que a ele foi incumbido o dever de arcar com todas as despesas decorrentes da produção e manutenção do plantio, e de pagar aos apelantes o valor de 40% (quarenta por cento) do ganho da venda.

Tanto no contrato, quanto na promessa de venda, não é estipulado um valor mínimo de lucro, apenas é descrita a porcentagem da qual o investidor teria direito de receber sobre o lucro.

Some-se às situações descritas o fato de que o apelante não comprova nenhuma das dificuldades alegadas, apenas relatando que passou por problemas em decorrência do clima e do mercado de vendas. Tais argumentos não são suficientes para demonstrar fato extraordinário capaz de escusar a responsabilidade do apelante em devolver o valor despendido pelos apelantes para a produção de pimenta, ou de demandar algum valor dos investidores por despesas extraordinárias.

Cumpre ressaltar que, caso o apelante se visse em posição de desequilíbrio contratual após a instituição do contrato, seria cabível esta discussão em uma ação revisional de contrato, o que não ocorreu.

Assim, resta prejudicado o argumento para reter algum valor de despesa e produção no momento de ressarcir os apelados.

Quanto à restrição sobre o imóvel de matrícula nº 29.617 concedida em tutela antecipada, a própria decisão declara que a restrição é para que o apelante não venda o imóvel, de forma a assegurar o resultado útil da demanda. Assim, deve ser mantida a restrição até que o apelante cumpra com a obrigação de restituir aos apelantes o valor determinado em sentença, ou até que o apelante demonstre outros bens capazes de adimplir com a obrigação.

Neste sentido,

[...]A restrição na matrícula do imóvel foi deferida em sede liminar e confirmada em tutela exauriente, devendo assim seus efeitos perdurarem até sua eventual reforma em novo julgamento ou até o integral cumprimento da obrigação por parte da apelante. Não por acaso, é da própria natureza cautelar/antecipatória a inversão entre os litigantes do ônus da demora processual. Havendo manifestação expressa da parte contrária no sentido de não concordar com a substituição do bem constrito, não há como provê-lo. Aliás, ao que se extrai, a apelante sequer ofertou bens livres e desembaraçados, passíveis de constrição, circunstância que obstaculiza a segurança do juízo e satisfação do direito do credor.
(TJMG, 17ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.000.19.064515-0/004. Relator: Des. Baeta Neves. Julgado: 01/02/2023. DJe: 02/02/2023). (destaque).

Desta forma, correta a r. sentença proferida em primeiro grau, que rescindiu o contrato e decretou a restituição dos valores investidos pelos apelados de forma corrigida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do apelante em 2% (dois por cento), passando, assim para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)